Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Liquidez do título. Remessa à contadoria. Multa e honorários - CPC 523, § 1o.
1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido não afasta a liquidez do título executivo, quando se trata de simples operação aritmética, sem necessidade de dilação probatória ou apuração complexa.
2. A questão relativa à liquidez do título e das penalidades previstas no CPC 523, § 1o, já foram enfrentadas e decididas por esta Turma, no julgamento de agravo anterior.